Tribunal: CARF
Processo: 15504.002922/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002922/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.935 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ANALIA MARIA GUIMARÃES LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CPMF. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Não são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda as importâncias descontadas do rendimento bruto a título de CPMF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 493 e ss) em face da R. Acórdão proferido pela
9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (fls.
469 e ss) que julgou improcedente a impugnação apresentada contra crédito tributário
constituído por omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002922/2011-19
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.935 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002922/2011-19

comprovada e omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado Auto de Infração de fls. 06/16, em
02/03/2011, com lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao ano
calendário 2007, no valor de R$429.017,35, juros de mora R$54.123,55 (calculados até
31/01/2011), multa de ofício R$144.560,77 e multa isolada R$37.585,33.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal MPF n° 06.1.01.00.2010.01212-
5, a ação fiscal foi iniciada, com a emissão em 09/07/2010 do Termo de Início de
Fiscalização no 271/2010 (às fls. 40/41), com ciência de recebimento por via postal em
13/08/2010, conforme Aviso de Recebimento – AR expedido pelos Correios e anexo às
fls. 42/43.
A lavratura do auto de infração decorreu da constatação de omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
físicas, cujo enquadramento legal, descrição e demonstrativo do fato gerador, e valor
tributável foram devidamente consignados no auto de infração (fls. 06/16) e Termo de
Verificação Fiscal - TVF, às fls. 17/39, no qual destacam-se os pontos a seguir.
Tendo em vista a incompatibilidade entre a movimentação financeira informada pelas
instituições financeiras à Secretaria da Receita Federal do Brasil e os rendimentos
informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008, ano-calendário 2007 a
contribuinte foi intimada a apresentar, entre outros documentos, os extratos bancários
que deram origem à movimentação financeira, relativamente aos bancos a seguir
relacionados em planilha.

Em 17/08/2010, após intimada, a contribuinte informa entre outros que os valores
creditados em sua conta corrente n°. 1614-9 da agência 0621 da CEF são oriundos, em
sua grande maioria, de recebimentos de clientes em face de indenizações por
desapropriação de áreas rurais. Valores menores são oriundos dos mesmos produtores
rurais para pagamento de honorários periciais e custas processuais, cujos comprovantes
estão nos respectivos processos e já teriam sido solicitados. Os valores creditados em
sua conta corrente n°. 6106-7 da agência 0621 da CEF referem-se a proventos de
aposentadoria.
Informa, ainda, que os alvarás de levantamento são, quase sempre, expedidos em seu
nome e os valores levantados são repassados aos expropriados ou a pessoas por estes
indicadas, para quitar obrigações por eles assumidas. Os repasses são feitos em pecúnia,
por meio de TED ou DOC, cheques ou retiradas para realização de depósitos em outros
bancos.
Depois de analisados todos os elementos e razões apresentados pela contribuinte,
constatou a fiscalização o que se segue.
Na análise não foram considerados, para efeito de determinação dos rendimentos
omitidos caracterizados como depósitos bancários de origem não comprovada, os
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.935 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002922/2011-19

créditos ocorridos nas contas de depósito mantidas pelo contribuinte junto a instituições
financeiras de valor igual ou inferior a R$1.000,00, cuja comprovação de sua origem foi
dispensada, em virtude da inexpressividade de seu somatório perante o montante total
dos créditos efetuados nas contas correntes; os decorrentes de transferências de recursos
entre contas correntes e conta de poupança de titularidade da própria fiscalizada; os
decorrentes de estornos de lançamentos indevidos a débito das citadas contas; os
decorrentes de cheques depositados devolvidos; os decorrentes de pagamento de
correção monetária e de juros; os decorrentes de resgates de poupança e pagamentos de
proventos.
Na planilha que constitui o Anexo 01 deste TVF (fl. 38) foram relacionados aqueles
créditos/depósitos identificados na conta corrente n°. 001.00001614-9, mantida pela
contribuinte na agência 0621 da Caixa Econômica Federal, cuja origem não restou
devidamente comprovada, os quais foram considerados como rendimentos omitidos,
como prescrito no caput do art. 42 da Lei n°. 9.430, de 1996.
Em relação aos depósitos relacionados no Anexo 01 deste TVF a fiscalizada não
apresentou qualquer elemento capaz de demonstrar ou comprovar a natureza das
operações que motivaram os créditos dos correspondentes recursos em sua conta
bancária.
Na coluna "(A)" da planilha que constitui o Anexo 02 deste TVF (fl. 36) foram
relacionados aqueles créditos/depósitos bancários oriundos de recebimentos de
indenizações por desapropriação de áreas rurais pagas a clientes da fiscalizada (pessoas
físicas e jurídicas), por força de alvarás de levantamento expedidos em ações judiciais
de desapropriação para fins de reforma agrária, movidas pelo INCRA contra tais
clientes Quando intimada, através do Termo de Intimação Fiscal n° 354/2010, a
comprovar o efetivo repasse aos clientes dos montantes levantados de acordo com os
alvarás judiciais, a contribuinte apresentou cópias de determinados alvarás de
levantamento, bem como de documentação bancária que confirmou a entrega aos
indenizados, ou aos terceiros por estes apontados, dos valores listados na coluna "(B)"
do Anexo 02 deste TVF.
As diferenças entre os valores dos créditos/depósitos bancários oriundos dos
recebimentos das indenizações [coluna "(A)" do Anexo 02 do TVF] e os valores dos
repasses aos clientes ou aos terceiros por eles indicados [coluna "(B)" do mesmo Anexo
02], diferenças estas que permaneceram em poder da fiscalizada, foram consideradas
como rendimentos omitidos decorrentes do trabalho sem vinculo empregatício prestado
a pessoas físicas e jurídicas, correspondentes a honorários advocatícios percebidos pela
contribuinte. As diferenças apuradas foram demonstradas na coluna "(C)" do Anexo 02
do TVF e constituem base de cálculo do imposto de renda pessoa da pessoa física.
Não foram demonstrados ou comprovados pela contribuinte quaisquer repasses aos
expropriados relativamente aos créditos lançados na conta corrente n°. 001.00001614-9
da agência 0621 da CEF, em decorrência de alvarás de levantamento, conforme
registrado no Anexo 02 do TVF.
Por fim, concluiu a fiscalização o que se segue.
Houve omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes do trabalho
sem vinculo empregatício, relativos a honorários pagos pela prestação de serviços
advocatícios. Os valores mensais dos rendimentos omitidos acham-se discriminados na
coluna "(C)" do Anexo 02 deste termo (fl. 39), intitulado "Demonstrativo dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e Jurídicas, Depositados em
Conta Bancária", e foram lançados no Auto de Infração resultante da fiscalização (ver
infração 001, fl. 08).
Houve omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, decorrentes do trabalho
sem vinculo empregatício, relativos a honorários pagos pela prestação de serviços
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.935 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002922/2011-19

advocatícios. Os valores mensais dos rendimentos omitidos acham-se discriminados na
coluna "(C)" do Anexo 02 deste termo (fl. 39), intitulado "Demonstrativo dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e Jurídicas, Depositados em
Conta Bancária", e foram lançados no Auto de Infração resultante da fiscalização (ver
infração 002, fls. 08/09).
Houve omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados na conta corrente
n° 001.00001614-9, mantida na agência 0621 da Caixa Econômica Federal, em relação
aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Os
valores dos rendimentos omitidos, cujo total anual equivale a R$148.676,45, acham-se
discriminados no Anexo 01 deste termo (fl. 38), intitulado "Demonstrativo dos
Rendimentos Omitidos Caracterizados por Créditos/Depósitos Bancários com Origem
Não Comprovada", e foram lançados no Auto de Infração resultante da fiscalização (fls.
09/10) sob a infração 003 — "Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários com Origem Não Comprovada".
Como o contribuinte auferiu rendimentos tributáveis pagos por pessoas físicas, no ano-
calendário 2007, que se sujeitam ao recolhimento mensal obrigatório do imposto de
renda pessoa física (carnê-leão), tal como estabelecido nos artigos 106 a 112 do
RIR199, mas não recolheu qualquer valor a tal titulo, é cabível o lançamento da multa
isolada prevista na alínea "a" do inciso II do art. 44 da Lei n °. 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei n°. 11.488 de 2007 (ver infração 004, à
fl. 11 ), a qual foi aplicada ao montante do imposto incidente sobre os valores
tributáveis detalhados no "Demonstrativo de Apuração da Multa Exigida Isoladamente
(Carnê-leão)" integrante do Auto de Infração (fls. 11/12).
Todos os dispositivos legais infringidos encontram-se discriminados no Auto de
Infração que constitui as fls. 06/16 do processo administrativo fiscal.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 458/460,
documentos fls. 461/467, alegando o que se segue.
Sobre os valores recebidos e repassados incidiu a tarifa do CPMF que à época era de
0,23% e, portanto, sobre o valor total de R$6.166.415,93 há de ser aplicada tal tarifa,
deduzindo a importância de R$23.432,38, para apuração do imposto devido.
A importância de R$40.058,64, referente ao alvará 346-L foi remetido ao pai da
beneficiária – Joaquim José Inácio em 01/02/2008, conforme cópia de TED em anexo,
no valor de R$40.466,00 e referido Anexo 02 do TVF – Coluna A.
A importância de R$69.408,00, referente ao Alvará 1648477 foi remetida aos Srs.
Antonio Medeiros Silva, Sérgio Nóbrega de Brito, Luiz Antonio Machado Abreu,
Aldineia de Assis Pacheco, Reinaldo de Souza Contafeir e Renata Lima Teixeira
(documento em anexo), como pagamento de comissão referente a venda de títulos.
Trata-se de valor que não pode constituir seus honorários, portanto com incidência de
imposto de renda. O fato das referidas pessoas não responderem à intimação procedida,
não lhe pode acarretar a imputação do imposto de renda pessoa física.
No TVF, item 1.58 foi excluída a importância de R$139.196,00, ao entendimento de
que não houve confirmação do recebimento de tais valores e a que título.
Manteve contatos com tais pessoas para informar a razão do recebimento de tais
valores, orientando-os para que se manifestassem junto à Receita Federal o que não
aconteceu. Solicita novo prazo para atendimento às disposições estabelecidas no TVC.
Junta declaração do Sr. Idalmo G. Lima, informando a razão e os nomes dos
beneficiários do valor retro mencionado.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.935 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002922/2011-19

Além do valor glosado, conforme item 1.58 do TVC, acima citado, foi remetido à Sra.
Renata de Lima Teixeira, na conta 00.802.656-0 (CEF), agência 2535, para pagamento
de comissões por venda de títulos, que igualmente deverá ser excluída do montante que
lhe foi imputado como honorários advocatícios, referentes à desapropriação do INCRA,
contra Daniel Nascimento Bretas e outros. Junta documento.
Por um lapso deixou de informar oportunamente a remessa do valor de R$60.135,00
remetido em 30/10/2007, que se refere à indenização por desapropriação do imóvel
rural denominado Lagoa Rica, valor que deve ser excluído de seus honorários.
Igualmente foi remetido à Sra Marta Bastos de Matos e/ou Lourival Bastos de Matos,
Espólio, o valor de R$9.500,00, referente à desapropriação de imóvel rural pelo INCRA
– Fazenda Tapera, documento anexo.
O anexo 01 do TVF apresenta relação de depósitos em sua conta que considera
incorretos. São valores fornecidos por terceiros para pagamento de custas e/ou
honorários periciais, que não podem ser considerados como honorários advocatícios.
Tratando-se de despesas realizadas em 2007, pleiteia novo prazo para apresentá-los.
Argumenta que a base de cálculo do imposto foi bitributada, a fiscalização impingiu-lhe
multas altíssimas, que merece ser reexaminada e requer a exclusão do excesso tributado
e das multas ilegais aplicadas.
A DRJ decidiu, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DE PESSOAS
JURÍDICAS.
São tributáveis os rendimentos, recebidos de pessoas físicas e jurídicas, oriundos da
prestação de serviços e, constatada a omissão desses rendimentos, impõe-se sua
tributação mediante lançamento de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/1.996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO
-
SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê leão não recolhido concomitante à
multa de ofício sobre o imposto suplementar apurado, porquanto são multas aplicáveis
que penalizam infrações distintas.
CPMF. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Não são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda as
importâncias descontadas do rendimento bruto a título de CPMF.
DA PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.935 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002922/2011-19

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 17/05/2013, sexta-feira (fls. 489), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 18/06/2013 (fls. 493 e ss), alegando,
em breve síntese:
1 – a prescrição intercorrente dos valores tidos como não declarados em sua
declaração de ajuste anual;
2-
que a decisão de 1a instância está em desalinho com as provas,
especialmente no que toca aos docs de fls. 23,24, 25, 26, 27 28, 29, 30 e 212.
3 – a falta da dedução da CPMF, dedutível por ser despesa.
Busca o cancelamento do lançamento.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Da Prescrição Intercorrente
A respeito da preliminar relativa à declaração de prescrição intercorrente, observa-
se que a matéria encontra-se amplamente pacificada no sentido contrário à tese da aplicabilidade
da prescrição intercorrente, sendo inclusive objeto de súmula (Súmula CARF no 11), que, por
força da Portaria MF no 277/18, vincula toda a administração tributária federal, incluindo, por
óbvio, o próprio julgamento administrativo fiscal, conforme abaixo:
Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018; DOU de 08/06/18
Atribui a súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas no art.
87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto
no art. 75 do Anexo II a Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, resolve:
Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, relacionadas no Anexo Único desta Portaria, efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(...)
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.935 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002922/2011-19

Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, lastreado na Súmula no 11 do CARF, resta rejeitada a alegação da defesa,
no que toca à aplicação da prescrição intercorrente ao presente processo.
Do Mérito
O Recorrente alega que a decisão de 1a instância encontra-se em desalinho com as
provas, especialmente no que toca aos docs de fls. 23,24, 25, 26, 27 28, 29, 30 e 212.
Inicialmente, insta esclarecer que as folhas indicadas pelo Recorrente não
correspondem a elementos probatórios, seja na 1a numeração, ou agora com a numeração
eletrônica.
Doutro lado, o exemplo indicado no Recurso, relativo ao dito “documento de fls.
27”, encontra-se prejudicado, na medida em que a Autoridade Fiscal acolheu suas alegações,
conforme se verifica com trecho abaixo reproduzido, extraído do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 30 e ss):
1.45. Após analisada toda a documentação colhida no procedimento fiscal junto à
contribuinte ou junto aos terceiros intimados, consideramos que restou justificada a
origem do crédito na conta corrente n°. 001.00001614-9, mantida pela fiscalizada na
agência 0621 da CEF, crédito este correspondente à TED no valor de R$ 9.500,00,
efetuada em 05/10/2007 pelo cliente Cornélio Adriano Sanders, para fim de pagamento,
na data de 15/10/2007, de honorários periciais devidos no processo n°. 2006.
38000.23088-3, em tramitação na 3a Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais,
conforme documentos de fls. 82 a 83 e extratos bancários da referida conta.
No mais, do inconformismo extrai-se que não foram aceitos valores enviados a
clientes.
Vejamos os fundamentos do R. Acórdão de 1a Instância a respeito desta alegação:
Omissão de Rendimentos de Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas
Jurídicas.
Sobre a infração de omissão de rendimentos, diga-se que o art. 85 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999) determina
que a pessoa física deve declarar todos os seus rendimentos tributáveis, fazendo a
devida compensação do quantum de imposto retido correspondente a esses rendimentos
declarados.
Nesse sentido, a contribuinte junta apenas documento de fl 464 (depósito bancário),
para comprovar repasse do valor de R$ 60.135,00 remetido em 30/10/2007, que
segundo ela refere-se à indenização por desapropriação do imóvel rural denominado
Lagoa Rica Agropecuária Ltda.
É preciso esclarecer no presente caso que, consoante informação fiscal, não foram
demonstrados ou comprovados pela contribuinte quaisquer repasses ao expropriado
relativamente ao crédito lançado na conta corrente n° 001.00001614-9 da agência 0621
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.935 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002922/2011-19

da CEF, no valor de R$ 166.322,63, em decorrência do alvará 408/2007, conforme
registrado no Anexo 02 do TVF.
Para a comprovação do repasse a contribuinte deveria apresentar, se fosse o caso,
depósito bancário em nome da pessoa jurídica Lagoa Rica Agropecuária Ltda. Uma vez
apresentado em nome da pessoa física Agatha Pessoa Franco, necessário que se
trouxesse aos autos a prova da vinculação dessa beneficiária com a pessoa jurídica
acima citada.
Portanto, deve ser mantida totalmente a infração em comento por omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa Jurídica .
(...)
Omissão de Rendimentos de Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas
físicas.
(...)
No que se refere à importância de R$69.408,00, referente ao Alvará 1648477, a
fiscalização à fl. 28, itens 1.27 a 1.42 do TVF, já se pronunciou sobre o assunto,
informando não ter sido comprovada pela fiscalizada os repasses relativos à importância
retrocitada, (vide fl. 33, item 1.58). Nesta fase impugnatória a autuada não trouxe
qualquer documento para comprovar repasses financeiros para os beneficiários
constantes do levantamento fiscal e relacionados na planilha de fl. 39 (Anexo 2).
Junta também, a contribuinte, à fl. 466, comprovante de depósito no valor de
R$6.131,00, beneficiária Renata de Lima Teixeira, relativo a pagamento de comissões
por venda de títulos, pretendendo sua exclusão do montante lhe imputado
(R$21.842,03) pela autoridade fiscal autuante, consoante demonstrado em planilha de fl.
39, como honorários advocatícios, referente à desapropriação do INCRA, contra Daniel
Nascimento Bretas e outros.
Sem razão a autuada, já que não há qualquer evidência de que tal valor é parte do
montante R$21.842,03, levantado pela fiscalização como infração por omissão de
rendimentos pessoa física. Ainda mais que a beneficiária do rendimento não é citada em
qualquer parte de todo esse processo administrativo, além de não haver qualquer prova
de que tal valor refere-se à pagamento de tais comissões por venda de títulos.
O documento apresentado pela impugnante à fl. 461 (TED), no valor de R$40.466,00,
creditado para Joaquim José Inácio também não deve ser aceito como repasse
comprovado, para os beneficiários Maria Evani José Inácio e outros, por se tratar de
valor diverso do informado no Anexo 02 do TVF de fl. 39 (R$40.058,64) e não se ter
certeza de que se trata do mesmo objeto, inclusive porque o depósito (TED) efetuado
em 01/02/2008 é posterior ao do presente Auto de Infração (ano calendário 2007).
Portanto, a infração por omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, deve ser
mantida na sua totalidade.
Como se observa, não houve o desalinho referido pelo Recorrente.
A R. Decisão de 1o Grau manteve a autuação de forma plenamente fundamentada
na instrução probatória.
Sem razão o Recorrente, neste aspecto.
Da CPMF
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.935 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002922/2011-19

Relativamente à solicitação de dedutibilidade das despesas com CPMF, o
Colegiado de Piso afastou o pedido ao enfoque que:
Em que pese, nos termos do art. 12, da Lei no 7.713/1988, poderem ser deduzidas, para
fins de apuração da base de cálculo do IRPF, as despesas necessárias ao recebimento
dos rendimentos, não há previsão legal para que os valores da CPMF, também sejam
deduzidos. Negado, pois, a pretensão da contribuinte.
No caso dos autos, não foi apurado rendimento recebido acumuladamente.
Entretanto, fato é que a dedutibilidade de despesas insere-se nas situações discriminadas na
legislação tributária, relativas ao recebimento de rendimentos do trabalho não-assalariado,
escrituradas em livro-caixa, situação diversa da relatada nos presentes autos.
O Recorrente também não demonstrou outra situação de dedutibilidade legal.
Apenas alegou o direito. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Desta forma, descabida a pretensão recursal.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 511
DF CARF MF
Original